Tribunal: TJDFT
Processo: 0739276-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO. MÉDICA ESPECIALISTA. PRAZO DE CARÊNCIA. DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação hospitalar pretendida pela recorrida em favor de seu filho.2. A relação jurídica substancial em análise tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo previsto nos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/1990. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas prevista ao consumo. 2.1. Nesse sentido, o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.3. No caso em deslinde foi indicada, pela professional médica que efetuou o atendimento do filho da recorrida, em razão de um quadro de bronquiolite, a internação em caráter de urgência, sobretudo diante da necessidade de submissão ao tratamento da infecção respiratória que acometeu o infante, atualmente com 5 (cinco) meses de vida. 3.1. Assim, é perceptível que a internação pretendida foi indicada não apenas para a finalidade de monitoramento, mas também para o devido tratamento necessário ao delicado quadro de saúde apresentado pelo filho da autora.4. É preciso ressaltar que o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde em relação à internação hospitalar (art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. 4.1. Diante desse cenário o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio da internação do infante, tendo em vista a indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade do tratamento postulado. 4.2. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata.5. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 5.1. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 5.2. Aliás, o enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.6. Recurso conhecido e desprovido.